Tribunal: TJSP
Processo: 1002094-15.2019.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. Apelado demitido sem justa causa quando já estava aposentado. Pretensão de manutenção da assistência médico-hospitalar por prazo determinado. Inconformismo em relação ao julgamento de procedência. Acolhimento. Manutenção do autor e de sua dependente na apólice coletiva, pelo período de nove anos a contar da rescisão do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. Apelado demitido sem justa causa quando já estava aposentado. Pretensão de manutenção da assistência médico-hospitalar por prazo determinado. Inconformismo em relação ao julgamento de procedência. Acolhimento. Manutenção do autor e de sua dependente na apólice coletiva, pelo período de nove anos a contar da rescisão do contrato de trabalho, lapso temporal que corresponde ao tempo de contribuição ao plano de saúde. Aplicação do disposto no artigo 31 §1o da Lei 9656/98. Beneficiários que deverão arcar com o pagamento integral da mensalidade. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002094-15.2019.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
ANTONIO MARCIO HILARIO, é apelado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002094-15.2019.8.26.0655 -Voto no 40241
2
Voto n.o 40241
APELAÇÃO CÍVEL: 1002094-15.2019.8.26.0655
COMARCA DE VÁRZEA PAULISTA
APELANTE:
ANTONIO MÁRCIO HILÁRIO
APELADA:
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S/A
MMa. JUÍZA:
FLÁVIA CRISTINA CAMPOS LUDERS
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA
A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. Apelado demitido
sem justa causa quando já estava aposentado. Pretensão de
manutenção da assistência médico-hospitalar por prazo
determinado. Inconformismo em relação ao julgamento de
procedência. Acolhimento. Manutenção do autor e de sua
dependente na apólice coletiva, pelo período de nove anos a
contar da rescisão do contrato de trabalho, lapso temporal que
corresponde ao tempo de contribuição ao plano de saúde.
Aplicação do disposto no artigo 31 §1o da Lei 9656/98.
Beneficiários que deverão arcar com o pagamento integral da
mensalidade. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
ANTONIO MÁRCIO HILÁRIO interpõe o
presente recurso de apelação, nos autos da ação de obrigação de
fazer proposta contra a operadora do plano de saúde, por não se
conformar com a r. sentença de improcedência (fls. 161/164,
declarada a fls. 199/200).
Afirma
que
os
holerites
apresentados
comprovam ter arcado diretamente com o pagamento do plano de
saúde em todo o período de vigência do vínculo laboral, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002094-15.2019.8.26.0655 -Voto no 40241
3
tratando de descontos realizados a título de coparticipação. Sustenta
que, por ter obtido a aposentadoria antes de sua demissão sem justa
causa, ele e sua dependente têm direito de serem mantidos no plano
coletivo pelo período de nove anos, lapso temporal equivalente ao
prazo de sua contribuição. Requer, afinal, o provimento do apelo.
Dispensado
o
recolhimento
das
custas
atinentes ao preparo, pois o recorrente é beneficiário de gratuidade
de justiça.
Contrarrazões (fls. 209/221).
É o relatório.
Através
da
presente
demanda,
o
autor
pretende seja a ré condenada na obrigação de manutenção do plano
de saúde coletivo/empresarial por prazo determinado de nove anos,
nos termos previstos no artigo 31, §1o, da Lei 9659/98.
Respeitado o posicionamento perfilhado pela
d. magistrada, o recurso comporta provimento.
O autor é ex-funcionário da empresa “Savon
Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda.”, e as cópias dos holerites apresentadas
(fls. 20/30) evidenciam que ele contribuiu diretamente com o
pagamento do plano de saúde coletivo/empresarial durante a
vigência do seu contrato de trabalho, de 04/09/2006 a 25/04/2015,
data em que houve a sua demissão sem justa causa (fl. 15).
Verifica-se que em 02/09/2013, quando ainda
estava em curso o vínculo laboral, o requerente teve concedida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002094-15.2019.8.26.0655 -Voto no 40241
4
aposentadoria pelo INSS (fl. 16).
Desta maneira, levando-se em consideração
que o autor contribuiu com o pagamento do plano por nove anos, e
que obteve a condição de jubilado antes do término do contrato de
trabalho, vislumbra-se a presença de situação prevista no art. 31, §
1o, da Lei 9.656/98:
“Art. 31. Ao aposentado que contribuir para
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do
art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos,
é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário,
nas
mesmas
condições
de
cobertura assistencial de que gozava quando
da vigência do contrato de trabalho, desde
que assuma o seu pagamento integral.
§ 1o Ao aposentado que contribuir para
planos coletivos de assistência à saúde por
período inferior ao estabelecido no caput é
assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, à razão de um ano para cada ano
de
contribuição,
desde
que
assuma
o
pagamento integral do mesmo.”
Assim, o autor e sua dependente têm direito
de permanecer usufruindo do plano coletivo pelo período de 9 (nove)
anos, contados da extinção do contrato de trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002094-15.2019.8.26.0655 -Voto no 40241
5
Em contrapartida, deverão arcar com o
pagamento do valor integral da mensalidade, ou seja, a quantia que
era descontada do empregado mais a parcela que era suportada pela
ex-empregadora.
Ressalte-se que findo o vínculo empregatício
(momento a partir do qual cessa também o subsídio da
empregadora) o valor do prêmio a ser pago pelo ex-funcionário
aumenta significativamente, o que, no caso específico, não pode ser
tido como abusivo ou ilegal, pois, repita-se, a lei garante as mesmas
condições de cobertura desde que haja a assunção do pagamento
integral do prêmio (cota do empregado + cota do empregador).
A respeito da manutenção do ex-funcionário
aposentado no plano de saúde por prazo determinado, oportunas as
transcrições jurisprudenciais:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL E
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE
PLANO

DE
SAÚDE
COLETIVO.
(...)
É
assegurado ao trabalhador aposentado que
contribuiu para o plano de saúde em
decorrência do vínculo empregatício o direito
de manutenção como beneficiário nas
mesmas condições de cobertura assistencial
que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma o seu pagamento
integral. 5. O tempo total de contribuição ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002094-15.2019.8.26.0655 -Voto no 40241
6
plano foi de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses,
mostrando-se,
impossível,
portanto,
a
aplicação do art. 31, caput, da Lei, que exige
tempo de contribuição mínimo de 10 (dez)
anos. 6. A manutenção do contrato de seguro
saúde deve dar-se nos moldes do que dispõe
o art. 31, § 1o, da Lei, que prevê que ao
aposentado
que
contribuiu
para
planos
coletivos de assistência à saúde por período
inferior a 10 (dez) anos é assegurado o direito
de manutenção como beneficiário à razão de
um ano para cada ano de contribuição, desde
que assumido o pagamento integral do
mesmo. 7. Recurso especial de SUL AMÉRICA
SEGURO SAÚDE S/A não provido. 8. Agravo
em recurso especial de CORA ZOBARAN
FERREIRA
conhecido.
Recurso
especial
CONHECIDO
e
NÃO
PROVIDO.
(REsp
1371271/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017,
DJe 10/02/2017).
“PLANO
DE
SAÚDE.
MANUTENÇÃO
DE
APOSENTADO.
PREENCHIDOS
OS
REQUISITOS DO § 1o DO ARTIGO 31 DA LEI
No 9.656/98. (...) SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO.
Plano
de
saúde.
Manutenção de aposentado. Autor que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002094-15.2019.8.26.0655 -Voto no 40241
7
contratado já na condição de aposentado.
Consoante precedente jurisprudencial dessa
E. Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça,
o art. 31, bem como o seu § 1o, da Lei
9.656/98, não ressalvam que a aposentadoria
deve dar-se posteriormente à vigência do
contrato de trabalho, indicando apenas a
figura
do
aposentado.
Devidamente
preenchidos os requisitos legais pelo autor.
Procedência do pedido para assegurar o
direito de manutenção do autor e sua
dependente como beneficiários à razão de um
ano para cada ano de contribuição, desde que
assumido
o
pagamento
integral
das
mensalidades. Sentença reformada. Recurso
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1018793-
97.2019.8.26.0100; Relator (a): J.B. Paula
Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de
Registro: 21/07/2020).
Sendo assim, com base nos fundamentos
apresentados, reforma-se a r. sentença, a fim de julgar procedente o
pleito formulado na exordial.
Em decorrência do desfecho da demanda,
cabe à requerida arcar com o pagamento das custas/despesas
processuais, e com os honorários do advogado do requerente, fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002094-15.2019.8.26.0655 -Voto no 40241
8
em 10% do valor atribuído à causa.
Exclui-se a hipótese de incidência de juros
moratórios da verba honorária, a não ser que se configure a mora em
sede de execução; tratando-se de honorários decorrentes de
sucumbência só se pode cogitar de mora do devedor sucumbente
após o trânsito em julgado da sentença e respectiva execução.
Finalmente, para evitar a costumeira oposição
de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento, tenho por
ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos legais
citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do julgador
é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os fundamentos
que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo necessidade de
apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes, um a um.
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (EDcl no REsp no
497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ,
EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado
em em 25/10/2004).
Ante tais fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator